Tribunal: TCU
Processo: 006.196/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2808/2020-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Ministro de Estado da Infraestrutura, Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, em que requer a dilação de prazo para a remessa de três tomadas de contas especiais relativas a termos de cooperação celebrados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro - DEC (peças 9 e 10). Considerando que a justificativa apresentada pelo Ministro de Estado da Infraestrutura é dotada de plausibilidade, uma vez que as dificuldades operacionais elencadas no Ofício 91160/2020/ASSTEC/GAB-DG/DNIT SEDE, de 11/09/2020, de fato, são motivadoras de atraso no trâmite das tomadas de contas especiais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "e", do Regimento Interno, c/c o art.11, §§ 2o e 3o, da IN-TCU 71/2012, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; b) prorrogar, por 90 (noventa) dias, o prazo para a remessa das tomadas de contas especiais referentes aos Termos de Cooperação 372/2010, 284/2010 3 428/2010, contados a partir do término daquele originalmente concedido; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministro de Estado da Infraestrutura; e d) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.196/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.